Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Considerando que o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, mas sequer foi apreciado, conferem-se efeitos retroativos à decisão de seu deferimento (ex tunc).
2. Para o ajuizamento de ação monitória, o art. 700 do Código de Processo Civil exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. Na hipótese em exame, a prova escrita é suficiente para satisfazer o requisito legal, porque foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, diante do contrato de prestação de serviços educacionais e do histórico escolar do aluno.
4. Comprovados a prestação de serviços educacionais e o inadimplemento das mensalidades, impõe-se a constituição do título judicial.
5. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir o vencimento da obrigação.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.